Tribunal: TJSP
Processo: 2187755-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada concedida para liberação dos recebíveis de titularidade da autora, sob pena de multa diária. Necessidade de instrução probatória sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. Conduta da ré que não se mostra abusiva a princípio, diante da

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada concedida para liberação dos recebíveis de titularidade da autora, sob pena de multa diária. Necessidade de instrução probatória sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. Conduta da ré que não se mostra abusiva a princípio, diante da suspeita de fraude. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187755-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A, é
agravado RITA MIRA ACADEMIA DE GINÁSTICA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187755-41.2020.8.26.0000 -Voto no 45006 - Silvio
2
VOTO No: 45006
AGRV.No: 2187755-41.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Carina Bandeira Margarido Paes Leme
AGTE. : GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE
PAGAMENTO S.A.
AGDO. : RITA MIRA ACADEMIA DE GINÁSTICA EIRELI

Agravo de instrumento. Indenização por danos
morais com pedido de tutela antecipada concedida
para liberação dos recebíveis de titularidade da
autora, sob pena de multa diária. Necessidade de
instrução probatória sob pena de ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC.
Conduta da ré que não se mostra abusiva a princípio,
diante da suspeita de fraude. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida à fl. 47, que deferiu a tutela de urgência para o fim
de de determinar à parte ré, à falta de prova de fraude, a disponibilização, em
48 horas, dos recebíveis de titularidade da autora (R$ 20.852,73 - fls. 47), sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 30 dias.
Sustenta a agravante que efetivamente, foi suspenso o
serviço de antecipação de recebíveis, nos exatos termos das cláusulas
contratuais colacionadas aos autos, em virtude de contestações de transações
que foram realizadas em face da agravada por seus clientes.
Ressalta que o emissor analisa os argumentos de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187755-41.2020.8.26.0000 -Voto no 45006 - Silvio
3
cliente e pode solicitar, inclusive, documentos comprobatórios de sua alegação
e, ao verificar a verossimilhança da contestação de seu cliente, solicita para a
credenciadora (como a GETNET) através de um sistema integrado
proporcionado pela bandeira do cartão cuja transação foi contestada, a
devolução do valor pago, ou seja, o chargeback (a reversão forçada da
transação).
Afirma que, no caso dos autos, a GETNET recebeu do
ITAÚ UNIBANCO S.A, emissor dos cartões de crédito finais 9911, 2497 e 9962,
informação (via sistema integrado da bandeira) no sentido de que três clientes
seus, portadores desses cartões, estavam contestando transações realizadas
com a empresa Agravada sob o argumento de que os serviços não teriam sido
prestados.
Alega que após receber as informações de contestação
de transações realizadas, solicitou a agravada os documentos relativos a essas
transações, mas, até o momento, não recebeu a documentação para que o
emissor de cada cartão determine a ocorrência ou não do Chargeback e, em
razão disso ocorreu o bloqueio da agenda de recebíveis da agravada, o qual
deverá permanecer bloqueado enquanto perdurar a análise dessas transações,
por se tratar de medida preventiva e prevista em contrato.
Afirma que a agravada receberá (e já está recebendo) na
data do vencimento de cada uma, ou seja, se realizou uma venda em 10
prestações, receberá cada uma das prestações no mês de vencimento. Dessa
forma, não há retenção de liquidação ou valores retidos pela GETNET, mas sim
uma suspensão temporária do serviço que permite a antecipação de recebíveis
(e, obviamente, de qualquer taxa contratual relativa a essas antecipações).
Por fim, requer a revogação da tutela de urgência por não
haver no caso “fumus boni juris” nem “periculum in mora”, visto que a
suspensão do serviço não acarreta qualquer prejuízo à liquidação das
transações, que estão sendo pagas normalmente na data de vencimento, sendo
necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187755-41.2020.8.26.0000 -Voto no 45006 - Silvio
4
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito
suspensivo, foram prestadas as informações bem como certificada a não
apresentação de resposta (fl. 568).
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o
recurso comporta provimento.
Isto porque os elementos de convicção que o agravante
coligiu aos autos evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao
provimento da tutela de urgência, na medida em que o alegado crédito por
retenção imotivada de recebíveis da empresa agravada somente poderá ser
dirimida no exame da execução do contrato e através da necessária instrução
probatória, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Inexiste prova inequívoca da verossimilhança nas
alegações da autora, notadamente no que diz respeito ao descumprimento pela
ré do que foi pactuado entre as partes, visto que a ocorrência de fraude ou não
é matéria fática de alta indagação, que enseja aprofundamento instrutório e que
não pode ser superada por meras alegações unilaterais das empresas
interessadas assegurando a licitude das transações e a posse da
documentação comprobatória, perante o MM. Juízo de origem, como já
esclarecido acima.
A tutela de urgência e também a de evidência é a entrega
provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na
lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a
própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve
demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187755-41.2020.8.26.0000 -Voto no 45006 - Silvio
5
ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estatui o artigo 300 do CPC;
enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor das alegações feitas, ou
mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-
se ao seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos
requisitos daqueles requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil
reparação e da plausibilidade do direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São
expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões
latinas 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da
conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de
2015, com importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender, na
perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão
foram igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no
CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova
inequívoca da verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da
cognição jurisdicional, mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que
sempre me pareceu enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de
ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que importa destacar a 'mesma'
probabilidade do direito além do mesmo perigo de dano ou risco ao resultado
útil ao processo”.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Agravo de Instrumento Ação de cobrança c/c obrigação
de fazer com pedido de tutela antecipada Pretensão de
reforma da decisão que deferiu em parte a medida de
urgência para determinar à requerida, ora agravante, a
liberação da funcionalidade do serviço (equipamento
operador dos cartões débito/crédito), bem como a
liberação do acesso às informações referentes a extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187755-41.2020.8.26.0000 -Voto no 45006 - Silvio
6
e créditos - Cabimento do inconformismo - Ausência dos
requisitos do art. 300 do CPC/2015 Probabilidade do
direito alegado pela autora não demonstrada e ausente o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
Suspeita de fraude Conduta da ré que em si não se
afigura abusiva, limitando-se a agravada, de outra parte,
a afirmar a regularidade das transações sem a
apresentação
de
dados
a
elas
relacionados
-
Necessidade da dilação probatória - Recurso provido.”1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
fazer cumulada com declaratória de rescisão contratual e
indenização por danos materiais e morais Decisão que
indefere antecipação da tutela de urgência tendente a ser
determinada a expedição de ofícios às rés para liberação
dos créditos recebíveis sobre vendas em cadastro Getnet,
no valor de R$ 32.483,37 Alegação de crédito por
retenção indevida - Ante a inexistência de prova
inequívoca da verossimilhança do direito alegado é
medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela
antecipatória de urgência pretendida - Decisão mantida
Recurso desprovido.”2
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta
decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 Agravo de instrumento no 2180268-25.2017.8.26.0000, 12a C. Dir. Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j.
28-11-2017.
2 Agravo de instrumento no 2080027-72.2019.8.26.0000, São Paulo, 37a C. Direito Privado, Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, j. 30/4-2019.